Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009201-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remoção, Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO MENDO PALMIRO - CPF: 090.657.037-99 (APELADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SAÚDE DE DEPENDENTE COM DOENÇA GRAVE.

DIREITO À SAÚDE E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança
para reconhecer o direto de remoção para Cuiabá
.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se servidor público estadual em estágio probatório pode ser removido a pedido por motivo de saúde de dependente; e (
ii
) estabelecer se a gravidade da condição de saúde da filha do impetrante impõe o dever da Administração de autorizar a remoção independentemente do juízo de conveniência.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê que, em regra, a remoção de servidores em estágio probatório está condicionada à conveniência da Administração, não configurando direito subjetivo.

4. A condição de saúde da filha do servidor é grave e comprovada por laudos médicos, exigindo acompanhamento contínuo em unidade hospitalar especializada, inexistente na localidade de lotação.

5. A negativa administrativa baseou-se unicamente em critérios genéricos e na literalidade da norma, sem realizar ponderação adequada diante dos direitos fundamentais envolvidos.

6. O direito à saúde e à proteção integral da criança, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve prevalecer diante da excepcionalidade do caso, ainda que em face da discricionariedade administrativa.

7. A sentença respeitou a proporcionalidade, a razoabilidade e os princípios constitucionais, reconhecendo corretamente o direito líquido e certo à remoção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O estágio probatório não constitui óbice absoluto à remoção de servidor público quando evidenciada situação excepcional envolvendo a saúde grave de filho. 2. A proteção integral da criança, o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana prevalecem sobre juízo discricionário da Administração em casos urgentes e comprovadamente excepcionais.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5o, LXIX, e 227; LC/MT no 4/1990, art. 51, §1o; LC/MT no 407/2010; Lei no 8.275/2004; Lei no 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Bruno Mendo Palmiro
,
concedeu a segurança para reconhecer o direto de remoção para Cuiabá.

Aduz que o pedido de remoção foi indeferido, uma vez que tal medida constitui ato discricionário da Administração Pública, subordinado à conveniência administrativa e à existência de vagas, nos termos da Lei Complementar Estadual no 407, de 30 de junho de 2010, e da Lei Estadual no 8.275, de 29 de dezembro de 2004.

Assevera que não há qualquer demonstração de ilegalidade no ato administrativo impugnado, tendo em vista que este foi proferido com fundamento em critérios objetivos e em estrita observância à legalidade, respeitando os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência administrativa.

Afirma que o servidor encontra-se em estágio probatório, motivo pelo qual não é cabível a sua remoção, salvo por exclusivo interesse da Administração Pública, nos termos da legislação vigente.

Argumenta que não foi demonstrada a absoluta impossibilidade de permanência do servidor em sua atual lotação, tampouco que o deslocamento implicaria risco iminente ou prejuízo irreparável à saúde de seu dependente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Bruno Mendo Palmiro
, em contrarrazões, destaca que a negativa administrativa desconsiderou a gravidade da enfermidade da filha, a qual exige acompanhamento contínuo por especialistas disponíveis exclusivamente em Cuiabá, e que o pedido de remoção encontra respaldo legal no artigo 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990, sendo inadmissível que o estágio probatório seja utilizado como obstáculo à concretização de garantias constitucionais, como a proteção à infância e à família, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 314949370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 326423875), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Bruno Mendo Palmiro
é servidor público vinculado à Polícia Judiciária Civil do Estado, lotado na cidade de Tabaporã, admitido em 29 de novembro de 2021 para o cargo de
Delegado de Polícia
, tendo solicitado administrativamente sua remoção para Cuiabá em razão de sua filha, nascida em 5 de junho de 2023, ter sido diagnosticada com
cardiopatia congênita complexa
, cuja continuidade do tratamento médico especializado exige a presença de unidade de saúde com estrutura adequada, disponível na capital.

O pedido, no entanto, foi indeferido sob o fundamento de que o servidor se encontra em estágio probatório, e a legislação específica condiciona a remoção à conveniência da Administração, sem prever exceção para hipóteses de enfermidade de familiar. Ademais, destacou-se o prejuízo institucional decorrente do
déficit
de delegados no interior e da impossibilidade de substituição imediata (Id. 314948932 – fls. 23/29).

Diante da negativa, impetrou
Mandado de Segurança
com fundamento no pedido de remoção por motivo de saúde de seu dependente.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do indeferimento do pedido de remoção formulado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil e ainda em estágio probatório, para a Cidade de Cuiabá, com fundamento na gravíssima condição de saúde de sua filha em tenra idade, que requer tratamento especializado e cuidados contínuos.

-
Da legislação aplicável

A Lei Complementar Estadual no 407, de 30 de junho de 2010, que regula a carreira dos membros da Polícia Judiciária Civil do Estado, dispõe sobre a remoção nos seguintes termos:

Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§ 1o
Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício
.

§ 2o A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia. [...].

Em paralelo, a Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), especifica:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I – de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II – de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. [...].

Já a Lei Estadual no 8.275, de 29 de dezembro de 2004, estabelece:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Art. 11
Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem
:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

II –
que tiver cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser feito, ou próxima a esta
;

III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;

IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;

V – estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de ensino. [...].

Portanto, em termos estritamente normativos, a regra geral é clara: servidores em estágio probatório não detêm, em princípio, direito subjetivo à remoção a pedido. A movimentação funcional nesse período está condicionada ao exclusivo interesse da Administração, com vistas à adequada avaliação do desempenho do servidor.

Todavia, o caso em análise exige uma interpretação que vá além da literalidade legal, especialmente diante da necessidade de compatibilização com as garantias constitucionais, sobretudo quando envolvem prerrogativas constitucionais asseguradas a crianças em situação de vulnerabilidade clínica grave.

-
Da condição de saúde da filha em tenra idade e o direito à convivência familiar

É incontroverso nos autos que a filha do Impetrante, ora Apelado, nascida em 5 de junho de 2023, foi diagnosticada com
cardiopatia congênita complexa
, conforme demonstram os relatórios médicos especializados.

Os documentos médicos atestam, entre outras condições, a presença de
atresia tricúspide
, ou seja, a ausência da válvula que deveria permitir a passagem do sangue do átrio direito para o ventrículo direito do coração, e
atresia pulmonar
, que é o bloqueio da válvula responsável por conduzir o sangue do coração para os pulmões. Essas condições impedem a circulação normal do sangue e comprometem gravemente a oxigenação do organismo. Diante desse quadro clínico severo, a criança já foi submetida a duas cirurgias cardíacas de alta complexidade:
Blalock-Taussig
e
Glenn
:

Relatório Médico

A lactente Giulia Akemi Makino Palmiro, nascido em 05/06/2023,
é minha paciente desde o nascimento e é portadora de uma cardiopatia congênita complexa – atresia tricúspide com atresia pulmonar
– CID 10: Q20 – Q21 – Q22.8 – Q25.5.

Esta paciente nasceu na Perinatal da Barra e, no período neonatal,
foi submetida a uma cirurgia cardíaca paliativa tipo
Blalock-Taussig
para aumento do fluxo pulmonar
. Esta paciente teve alta hospitalar e ficou em seguimento clínico e ecocardiográfico.
Com aproximadamente 5 meses, no dia 14/11/2023, ela foi novamente submetida a uma cirurgia cardíaca – Cirurgia de
Glenn
. [...].

Rio de Janeiro, 10, de janeiro de 2024

Dro Sérgio Ramos, Cardiologista Pediátrico – CRM 52.45903-0. (Id. 314948930). [grifo nosso]

Relatório Médico

Paciente Giulia Akemi Makino Palmiro, 7 meses,
é portadora de
cardiopatia congênita cianogênica
(
Atresia pulmonar
com septo integro, em pós-operatório tardio de
Blalock-Taussig
e pós-operatório de cirurgia de
Glenn
)
, com repercussão hemodinâmica, compensada por uso de medicações (AAS, Furosemida, Espironolactona e Captopril).

Devido à gravidade deste quadro, a criança necessita de cuidados intensivo de seus responsáveis e devem residir em local onde tenha suporte de cardiologia pediátrica clínica e cirúrgica, para evitar complicações.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2024.

Dro Leandro Latorraca Ponce, Cardiologista Pediátrico – CRM-MT 6171 (Id. 314948931 – fls. 1). [grifo nosso]

Relatório Médico

Paciente Giulia Akemi Makino Palmiro apresenta
cardiopatia congênita complexa
e já com duas cirurgias corretivas, mas ainda assim tem muitas alterações cardiovasculares com necessidade de tratamento clínico e uso de medicações contínuas além de acompanhamento com especialista frequente. Como tem risco respiratório importante com necessidade de suporte rápido em ambiente com especialistas
, oriento que resida em local mais apropriado para tal suporte como a cidade de Cuiabá onde temos mais condições, na região de Mato Grosso, para proporcionar menor risco possível para a paciente, de preferência na companhia do pai e da mãe, para maior cuidado à paciente.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2024.

Dr. Alessandro Gonçalves, Cardiologista Pediátrico – CRM 4421. (Id. 314948931 – fls. 2). [grifo nosso]

Os relatórios médicos atestam, de maneira inequívoca, que o tratamento da criança exige acompanhamento constante dos pais em local que disponha de suporte cardiológico pediátrico completo, estrutura inexistente no Município de Tabaporã.

Tais elementos documentais preenchem os requisitos de prova pré-constituída, conferindo verossimilhança plena às alegações do Impetrante, ora Apelado.

-
Da ponderação entre o interesse público e os direitos fundamentais

Ainda que a Administração detenha discricionariedade para indeferir pedidos de remoção incompatíveis com o interesse do serviço, tal prerrogativa não é absoluta. Deve-se observar a legalidade e, principalmente, a compatibilidade do ato com os princípios constitucionais, notadamente o direito à saúde e à proteção integral da criança.

No presente caso, está em questão o direito à saúde de uma criança, direito este expressamente reconhecido como prioridade absoluta pela Constituição Federal:

Art. 227.
É dever da família
, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além disso, a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), reforça o dever do poder público de atuar com primazia na proteção dos direitos da criança.

Art. 4o
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Portanto, não se mostra legítima a prevalência de norma administrativa que impeça a efetivação de direitos constitucionais fundamentais, especialmente da infância.

-
Da razoabilidade e proporcionalidade da sentença

A sentença recorrida examinou os documentos acostados aos autos com sensibilidade e rigor técnico, evidenciando que a recusa da Administração Pública foi formulada de maneira genérica, sem considerar as peculiaridades fáticas do caso concreto. Ademais, observou-se a ausência de uma devida ponderação dos princípios constitucionais pertinentes à espécie.

Não se trata, portanto, de mera conveniência pessoal do servidor, tampouco de tentativa de subversão à alocação funcional em unidades do interior do Estado. A pretensão deduzida encontra respaldo em situação grave e excepcional, que não pode ser desconsiderada sob o argumento da rigidez administrativa.

Nesse contexto, com fundamento na técnica da ponderação de princípios, impõe-se reconhecer a prevalência da proteção à infância e à saúde familiar sobre a conveniência administrativa pontual. Cuida-se de ponderação legítima, juridicamente necessária e apta a justificar a flexibilização da regra geral

-
Do Direito Líquido e Certo

De resultado, é direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, ser removido para unidade da Polícia Judiciária Civil em Cuiabá, a fim de acompanhar o tratamento de saúde de sua filha em tenra idade, acometida de
cardiopatia congênita grave
, nos termos do artigo 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 4, de 15 de outubro de 1990, da Lei Estadual no 8.275 de 29 de dezembro de 2004 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral da infância e do direito à saúde, sem que se imponha à sua remoção qualquer juízo de conveniência ou oportunidade por parte da Administração, diante da comprovada urgência e excepcionalidade do caso.

Ademais, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025